Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
II - Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas aos elementos informativos, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
III – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659, com repercussão geral – Tema 506 –, que trata da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, deu provimento ao recurso extraordinário para entender que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Ademais, restou decidido que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma medida relativa, que não impedirá a prisão em flagrante se presentes outros elementos que indiquem intuito de mercancia.
IV - No caso dos autos, não preenchidos os requisitos para que se presuma que o réu era tão somente usuário – já que encontrada uma variedade de drogas e ainda uma balança de precisão –, bem como tendo restado robustamente comprovado nos autos a traficância e não o mero uso, não se aplica o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.
V – Ademais, a alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - No crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente gera para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 CPP. Precedentes.
VIIII - Recurso conhecido e desprovido.